Tribunal: TJDFT
Processo: 0751759-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0751759-53.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CLINICA CONSULTE LTDA AGRAVADO: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto pela Clínica Consulte Ltda. (Id. 66935425) contra a r. decisão Id. 216612800, proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da Execução no 0737147-10.2024.8.07.0001, movido contra Ideal Saúde Assistência Médica Ambulatorial Ltda., indeferiu o pedido de arresto cautelar, nos termos seguintes: “Existem duas hipóteses legais de arresto: (I) aquele previsto no art. 830 do CPC e o (II) arresto cautelar previsto no art. 301 do CPC. Inviável, no caso, o deferimento do arresto com fundamento no art. 830 do CPC, pois há nos autos endereços não diligenciados da parte executada, o que inviabiliza a citação por edital, consequência lógica deste arresto (art. 830, §1o, do CPC). Em outro giro, para deferimento do arresto cautelar, é necessário que estejam presentes os requisitos da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC, consistentes na (I) plausibilidade do direito vindicado e na (II) demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, muito embora haja demonstração da plausibilidade do direito autoral, já que se trata de execução fundada em título executivo extrajudicial, não consta dos autos a comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, razão pela qual também inviável a concessão do arresto sob este fundamento. Ante o exposto, indefiro, por ora, o arresto pleiteado pela parte autora.” Sustenta o Agravante, em síntese, ser devido o arresto cautelar, pois a Executada e as empresas do seu grupo econômico são demandadas em inúmeros processos e corre risco de insolvência. Alega ter recebido a informação de que a Executada receberá pagamento de grande monta do Sindicato das Secretarias e dos Secretários do DF, o que justifica a urgência da medida. Pede que se autorize o arresto cautelar, via Sisbajud, de eventuais montantes a serem pagos pelo Sindicato à Agravada e às demais empresas que compõem o seu grupo econômico. Preparo recolhido – Id. 66937353. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação da tutela recursal exige plausibilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não vislumbro o preenchimento dos requisitos legais, pois a medida gravosa de arresto cautelar demanda indícios veementes de fraude ou esvaziamento patrimonial do executado, o que não foi demonstrado pela Agravante. Além disso, sequer o Agravante demonstrou que os bens em posse das demais empresas seriam de propriedade da devedora (art. 790, III, do Código de Processo Civil), razão pela qual, sem a desconsideração da personalidade jurídica, deve ser respeitada a regra geral de responsabilidade patrimonial prevista no art. 789 do CPC. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela antecipada. Comunique-se. Dispenso informações. É desnecessário intimar a Agravada, pois sequer foi citada no processo de referência. Preclusa a decisão, retornem os autos para o julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 5 de dezembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora